Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603452-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603452-47.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO - UNIÃO -
ELEIÇÕES 2022
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO (REQUERENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490900
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490900 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.731

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603452-47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ATRASO
NO
ENVIO
DE
NOTA
EXPLICATIVA SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL
RETIFICADORA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. DESPESA
CONTRATADA COM FORNECEDOR QUE
POSSUI
GRAU
DE
PARENTESCO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO
CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIAS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
FALHA
JUSTIFICADA.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega de nota explicativa sobre a
prestação de contas parcial retificadora não
enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas.
2. No particular, tal irregularidade não impediu a

Num. 43490900 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
transparência de campanha, sendo suficiente a
aposição de ressalva.
3. O candidato deve proceder o registro, na
prestação de contas, da despesa ou do
recebimento de doação estimável em dinheiro
relativo ao custeio dos honorários advocatícios
ou contábeis de sua campanha.
4. Não havendo elementos que indiquem a
omissão de receitas, incabível a determinação de
recolhimentos de valores ao Tesouro Nacional.
5. A limitação imposta pelo art. 35, § 6º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, não se
estende às despesas com combustível para o
deslocamento do candidato realizada por meio
de aeronave. Precedente TSE.
6. O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
7. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se aceitando
o simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
8. No caso em apreço, as irregularidades,
tomadas
em
conjunto,
são
de
pequena
representatividade, sendo possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a conclusão pela
desaprovação das contas.
9. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 15/12/2022

Num. 43490900 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO,
candidato eleito, ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43383155).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43432464).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43446644) e a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43446645 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43459616).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela aprovação
com ressalvas das contas (id. 43476715).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 1.244.000,00, tendo a seguinte composição:
Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – R$ 180.000,00,
repassados pela Direção Nacional do Partido;
Recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário – R$ 750.000,00, repassados pela Direção Estadual do
Partido;
Recursos financeiros da fonte de Outros Recursos – R$ 314.000,00, sendo R$ 127.000,00 de recursos
próprios e R$ 187.000,00 de doações de pessoas físicas.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 58.393 votos.
Outrossim, ao final da análise das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral
opinou pela aprovação das contas com ressalvas, indicando as seguintes falhas:
i) não há registro na prestação de contas, ou nota explicativa, sobre despesas com honorários advocatícios

Num. 43490900 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
(item 3 do parecer conclusivo);
ii) descumprimento do prazo de entrega de nota explicativa sobre a prestação de contas parcial retificadora
(item 1.1 do parecer conclusivo);
iii) identificação de realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame, obtidas mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB (item 6.3 do parecer conclusivo);
iv) divergências entre as informações relativas às despesas constantes na prestação de contas parcial (item
13 do parecer conclusivo);
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.

i) Não há registro na prestação de contas, ou nota explicativa, sobre despesas com honorários advocatícios
(item 3 do parecer conclusivo):
Conforme parecer técnico, a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de comprovar a origem dos recursos utilizados para custeio das despesas
com honorários advocatícios de sua campanha.
A contratação desses profissionais é gasto de campanha e deve ser registrado na prestação de contas, não
sendo computado, somente, para fins de aferição da extrapolação do limite de gastos (art. 26, § 4º, Lei
9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE 23.607/2019).
É certo que a alteração introduzia pela Lei nº 13.877/2019, consistente no parágrafo 10 do art. 23 da Lei nº
9.504/97, ao estabelecer que o pagamento das despesas com honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuados por pessoas físicas, candidatos ou partidos, relacionados à prestação de serviço em
campanhas eleitorais e em favor destas, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
dificultou o registro da despesa na prestação de contas dos candidatos.
Acontece que, não sendo possível o registro, pelo candidato, do pagamento dessas despesas como doação
estimável em dinheiro, não se verifica outra forma possível para o seu lançamento posto não se tratar de
doação de recurso financeiro.
Por esta razão, as unidades técnicas têm orientado o registro das despesas para pagamento de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade através de nota explicativa.
Anote-se que não há norma que dispense o candidato de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e de contador, de sorte que admitir a desnecessidade do registro desta despesa implicaria em
desrespeito ao princípio da transparência que rege o processo de prestação de contas, que tem por objetivo
“propiciar o amplo conhecimento da origem dos recursos arrecadados e o destino dos gastos realizados”
(Zilio, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª ed. Porto Alegre. Verbo Jurídico. 2018 p. 552).
E tal circunstância possibilitaria ilicitude grave, como, por exemplo, que o custeio dessas despesas – as
quais, diga-se, são obrigatórias – fosse realizada por pessoa jurídica.

Num. 43490900 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
No caso dos autos, o candidato nada esclareceu.
De outra sorte, não havendo indicação de efetiva omissão de despesa, tampouco de qual seria seu montante,
inviável a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, permanecendo apenas a aposição
de ressalva, diante da ausência de saneamento do apontamento.

ii) Descumprimento do prazo de entrega de nota explicativa sobre a prestação de contas parcial retificadora
(item 1.1 do parecer conclusivo):
O setor técnico apontou no parecer de diligências que não houve apresentação de nota explicativa sobre a
prestação de contas parcial retificadora.
Assim, o parecer técnico conclusivo apontou a forma como procedeu com a comparação entre a prestação de
contas parcial oficial e a parcial retificadora:
“Registra-se que para a comparação entre a prestação de contas parcial oficial e a parcial retificadora
foram utilizados os valores que constam nos extratos das respectivas prestações de contas. Verifica-se, no
entanto, que as receitas e despesas registradas na prestação de contas parcial retificadora abrangem os
gastos contratados até o dia da entrega da prestação retificadora, não se limitando às arrecadações e
contratações efetuadas até a data de 08/09/2022, conforme previsto para a apresentação da prestação de
contas parcial, art. 47, § 4º da Resolução TSE nº 23.607/19.
Em relação às receitas verifica-se que os recursos arrecadados até 08/09/2022 foram lançados
corretamente na prestação de contas parcial. Quanto às despesas verifica-se que o valor total contratado
até 08/09 é de R$ 651.164,81 e foram lançadas R$ 626.246,03. Portanto a diferença entre as despesas
contratadas e lançadas na prestação de contas parcial oficial e parcial retificadora é de R$ 24.918,78, que
representa 2% do total das despesas contratadas na campanha eleitoral. Aponta-se ressalva.”

Conforme a redação do art. 47, §4º, da Resolução TSE nº23.607/2019, os candidatos têm o dever de prestar
contas parciais entre os dias 09 a 13 do mês de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de setembro do
mesmo ano.
Neste sentido, o artigo supracitado visa garantir a transparência das campanhas e possibilitar a fiscalização
pretérita concomitante da arrecadação e dos gastos de recursos.
Instado a se manifestar, o prestador apresentou nota explicativa (id. 43450401) informando que:
“Foi necessária a retificação de contas parcial, devido a alguns contratos, terem seus valores adequados
a nova realidade da campanha, no início do período eleitoral havia uma projeção de receitas, no decorrer
do período eleitoral todo o recurso não se realizou, havendo dessa maneira a adequação de alguns gastos,
sendo esse o motivo da entrega da prestação de contas parcial retificadora.”

Dessa forma, depreende-se que a irregularidade se refere ao descumprimento da entrega da nota explicativa

Num. 43490900 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
sobre a prestação de contas parcial retificadora, porém sanada mediante manifestação do prestador.
Isto posto, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não foi
afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

iii) Identificação de realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame, obtidas mediante a integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB (item 6.3 do parecer conclusivo):
A análise técnica identificou a realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem
relação de parentesco com o prestador de contas em exame, obtidas mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB.
Ainda no parecer de diligências, foi verificado que o pagamento se refere à utilização de 1:20 horas de voo
aéreo pela empresa CITTADELLA PARTICIPAÇÕES LTDA, a qual constatou-se que não pertence ao
ramo de transporte aéreo ou similar.
Após a manifestação do candidato, a área técnica indicou que:
“Aponta-se a inconsistência tendo em vista que a despesas foi paga com recursos da campanha da fonte
de Outros Recursos, conforme comprovante apresentado no id 43446646, em desacordo com o previsto no
art. 35 § 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. O valor da despesa representa 1,04 % do total das despesas
contratadas na campanha eleitoral.”

Pois bem. No presente caso, verifica-se que a despesa se refere ao deslocamento do candidato em aeronave
de empresa em que é um dos sócios (id. 43446654 e 43446649).
Muito embora a empresa emitente da nota fiscal não pertença ao ramo de transporte aéreo, o candidato
prestou os devidos esclarecimentos e inclusive comprovou a propriedade da aeronave utilizada (id.
43446649).
Assim, não sendo possível a utilização de aeronave na campanha eleitoral de propriedade do candidato em
coparticipação com pessoa jurídica, podendo ensejar a caracterização de doação vedada, correto o
pagamento pela despesa gerada em decorrência do voo realizado, conforme descrição da nota fiscal (id.
43340507).
Já quanto à eventual infringência ao art. 35, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, assiste razão ao
prestador, não se podendo estender a exclusão como gasto eleitoral despesas com combustível para o
deslocamento do candidato realizada por meio de aeronave, conforme consulta abaixo:
CONSULTA. CONHECIMENTO. REQUISITOS ATENDIDOS. QUESTIONAMENTO. LIMITE DE
GASTOS. VEÍCULOS AUTOMOTORES. ISENÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EQUIPARAÇÃO.
EMBARCAÇÃO E AERONAVES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. BEM
MÓVEL. COPROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. REVOGAÇÃO ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97.

Num. 43490900 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
DOAÇÃO VEDADA. RESPOSTAS NEGATIVAS.
1. A presente consulta foi formulada com os seguintes questionamentos: "1. O limite de gastos para
aluguel de barcos e aeronaves deve ser compartilhado com o limite de gastos para aluguel de veículos
automotores, nos termos do art. 26, § 1º, inciso II da Lei 9504/1997? 2. Tratando-se de barcos e aeronaves
alugados, incide na espécie por analogia o art. 26, § 3º, 'a' e 'b' da Lei 9504/1997, que estabelece que não
são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as despesas pessoais do
candidato com combustível e manutenção de veículos automotores usados pelo candidato na campanha,
bem como remuneração, alimentação e hospedagem dos seus condutores? 3. No caso de barcos e
aeronaves de propriedade do candidato, incide na hipótese por analogia o art. 28, § 6º, inciso III da Lei
9504/1997, que estabelece que fica dispensada de comprovação na prestação de contas a cessão de
veículos automotores de propriedade do candidato para seu uso pessoal durante a campanha? 4. Na
hipótese de o candidato - pessoa física - ser co-proprietário de um barco, aeronave ou veículo automotor
em conjunto com uma pessoa jurídica, cada qual detendo determinado percentual dessa propriedade, esse
meio de transporte pode ser considerado '...de propriedade do candidato ... para seu uso pessoal durante a
campanha', conforme o texto do art. 28, § 6º, inciso III da Lei 9504/1997?"
2. Com esteio nos comandos legais introduzidos pelas Leis nº 12.891/2013 e 13.488/2017 e no conceito do
que vem a ser veículo automotor, o limite de gastos, estabelecido no inciso II do § 1º do art. 26 da Lei nº
9.504/97, restringe-se às despesas decorrentes da locação de veículos de uso em via terrestre.
3. A Lei das Eleições excepcionou os dispêndios com combustível e manutenção de veículos automotores, a
remuneração, alimentação e hospedagem dos seus condutores, para desconsiderá-los como gastos
eleitorais e, por consequência, dispensá-los da prestação de contas.
4. O legislador, nas situações delimitadas, entendeu por bem ressalvar apenas as despesas contraídas em
razão da utilização e condução de veículos automotores pelos candidatos. Foi enfático e determinado ao
incluir única e exclusivamente o meio de transporte terrestre, aqui compreendidos quaisquer deles que se
deslocam em ruas, estradas e rodovias.
5. Não há, portanto, relação de semelhança entre os meios de transporte no que concerne à
dispensabilidade de comprovação na prestação de contas da cessão de automóvel, nos termos do art. 28, §
6º, III, da Lei nº 9.504/97.6. Não é possível o uso na campanha eleitoral de bem móvel, aí consideradas as
três modalidades de meio de transporte, de propriedade do candidato em coparticipação com pessoa
jurídica. Os bens móveis, sejam eles veículo automotor, embarcação e/ou aeronave, seguem a lógica da
sua indivisibilidade. A sua utilização, em se tratando de bem, ainda que em parte de propriedade de
pessoa jurídica, configura doação vedada com a revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/97.
7. Consulta a que se responde negativamente para os quatro questionamentos.
(Consulta nº 060045055, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 155, Data 06/08/2018)

Assim, afasto a irregularidade apontada pelo setor técnico.
Além disso, destaco que eventuais inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não ensejam a
determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa.

iv) Divergências entre as informações relativas às despesas constantes na prestação de contas parcial (item

Num. 43490900 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
13 do parecer conclusivo):
No parecer conclusivo apontou-se que houve divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial, na
indicação de despesas com “Atividades de militância e mobilização de rua” e “Serviços prestados por
terceiros”, com valor indicado na parcial de R$ 39.950,00, porém com indicação correspondente no valor de
R$ 22.773,35 na prestação de contas final, como se vê:
Instado a se manifestar, o prestador de contas apresentou nota explicativa (id. 43340517), informando a
rescisão antecipada de alguns contratos, motivo pelo qual reduziu os valores das despesas na prestação de
contas final.
Em seguida, na prestação de contas final retificadora, apresentou a rescisão dos seguintes contratos
temporários:
Aline Fernanda dos Santos – id 43449990;
Revilda dos Santos – id 43449993;
Marcelo Rodrigo Morando – id 43449996;
Edna Dalloca – id 43449997;

Num. 43490900 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
Maria de Lourdes Vincentini Ramos – id 43449998;
Bernadete Cordeiro – id 43449999;
Rosilene Guedes Rozon- id 43445000;
Ana Paula Leão Souza- id 43445001;
Jenifer Daniele Nunes Amaral Santos – id 43445002;
Marcio José Ramos – id 43445003;
Maria de Fatima Vaz- 43445004;
Tania Mara Morando – id 43445005.

Ainda, o prestador manifestou-se em nota explicativa (id. 43450401), informando que:
”No início do período eleitoral havia uma previsão de receitas e uma previsão de gastos, como algumas
receitas não se realizaram, foi necessária a adequação também das despesas a nova realidade do
momento, devido a uma diminuição das receitas foi necessário um equilíbrio e diminuição dos gastos que
já haviam sido contatados”.

Pois bem. Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da prestação
de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.
No caso em apreço, constata-se que a divergência na movimentação foi justificada pelo candidato, que
informou sobre a rescisão antecipada de alguns contratos, que reduziram os valores das despesas na
prestação de contas final.
Assim, na esteira do entendimento do órgão técnico, a falha não comprometeu a regularidade das contas e
sua análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que a divergência de informações não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois foi
devidamente justificada, havendo documentação comprobatória juntada aos autos, bem como representa
percentual inferior a 10%, sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das contas não
foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Num. 43490900 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614002667000000042455121
Número do documento: 22121614002667000000042455121
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:30:41
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da
douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por LUIZ FERNANDO GUERRA, candidato
ao cargo de Deputado Estadual pelo UNIÃO.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603452-47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ
FERNANDO GUERRA FILHO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
REQUERENTE: LUIZ FERNANDO GUERRA FILHO -
Advogados do REQUERENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.